Tribunal: TJDFT
Processo: 0718632-86.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE COLETIVO. PASSAGEIRA GOLPEADA PELA TAMPA DO AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A experiência da autora que, depois de ser golpeada pela tampa do ar-condicionado do transporte coletivo, necessitou de atendimento de urgência no local e passou a sentir fortes dores que, três dias depois, a levaram ao hospital para atendimento emergencial compõe cenário apto à configuração do dano moral, cujo valor fixado na origem (R$ 3.000,00), se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa compensação.
2. Recurso conhecido e desprovido.
3. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. A exigibilidade ficará suspensa em virtude da assistência judiciária que ora defiro.